Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-63.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016967-63.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO RIONALDO DA SILVA - CPF: 024.495.190-09 (APELADO), LUANA CAROLINA COTO SILVA RODRIGUES - CPF: 303.194.328-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR ASSINATURA. TAXA DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DENOMINADA COMO “TAXA DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA”. DIVERGÊNCIA ENTRE A CLÁUSULA CONTRATUAL E A COBRANÇA EFETIVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O VALOR E CRITÉRIO DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. MENSALIDADE PROPORCIONAL AO PERÍODO DE USO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Localiza Fleet S/A, contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito e indenização, declarou rescindido contrato de locação de veículo por assinatura, afastou a cobrança da Taxa de Devolução Antecipada no valor de R$ 15.545,17, reconheceu a inexigibilidade parcial da mensalidade referente ao mês de setembro de 2024, determinando seu recálculo proporcional ao período de uso, e manteve a cobrança por quilometragem excedente, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança da denominada
Taxa de Devolução Antecipada em contrato de locação de veículo por assinatura, quando a cobrança efetivada diverge da nomenclatura contratual e não apresenta informação clara quanto ao valor ou ao critério de cálculo, à luz das normas de proteção ao consumidor
.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, impondo a observância estrita do dever de informação clara, adequada e transparente acerca dos encargos contratuais, especialmente, daqueles decorrentes da rescisão antecipada
.

4.

Embora o contrato preveja a Taxa de Devolução Antecipada como mecanismo de compensação de custos, a cobrança realizada foi denominada como “Taxa de Depreciação Acelerada”, sem correspondência literal com a cláusula contratual e sem demonstração objetiva do critério utilizado para a apuração do valor exigido.

5.

A ausência de clareza quanto à base de cálculo e à própria natureza do encargo viola o dever de informação
e compromete o equilíbrio contratual, atraindo a interpretação mais favorável ao consumidor e tornando inexigível a cobrança questionada.

IV. Dispositivo e tese

6 Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inexigível a cobrança de taxa decorrente da rescisão antecipada de contrato de locação de veículo por assinatura quando
o encargo efetivamente cobrado diverge da previsão contratual e não é acompanhado de informação clara e adequada quanto ao seu valor e critério de cálculo, em violação ao dever de informação nas relações de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
precedentes do STJ sobre dever de informação e interpretação das cláusulas contratuais de consumo em favor do consumidor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1016967-63-2024

APELANTE:
LOCALIZA FLEET S/A

APELADO:
CARLOS AUGUSTO RIONALDO DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Localiza Fleet S/A,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da Ação de Rescisão Contratual c/c inexigibilidade de débito e Indenização por Danos Morais e Material ajuizada pelo Apelado
para declarar rescindido o contrato de locação de veículo nº GVA5844/23, celebrado entre as partes, declarar inexigível a cobrança da Taxa de Depreciação Acelerada no valor de R$ 15.545,17; declarar parcialmente inexigível a cobrança da mensalidade do mês de setembro de 2024, no valor de R$ 2.769,00, devendo ser recalculada proporcionalmente aos dias de efetiva utilização do veículo naquele mês (de 01/09/2024 a 06/09/2024) e julgar improcedentes os pedidos de inexigibilidade da cobrança por quilometragem excedente no valor de R$ 13.703,90, bem como os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Reconheceu sucumbência recíproca condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo da requerida e 40% (quarenta por cento) a cargo do autor, bem como a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, aduzindo que o
serviço contratado pelo Recorrido não se resume à locação de veículo, mas consiste em contrato de assinatura personalizado, no qual o cliente escolhe modelo, cor, prazo, franquia de quilometragem e demais condições, gerando à Ré despesas específicas, irreversíveis e proporcionais à execução do contrato, entre tais custos

está a aquisição do veículo zero quilômetro junto à montadora, preparação e inspeção do veículo, emplacamento, seguro, manutenção preventiva e corretiva, bem como todos os serviços acessórios previstos no contrato.

Argumenta que
Localiza Meoo, portanto, consiste em um contrato de carro por assinatura que inclui, além da utilização do veículo escolhido pelo cliente, diversos outros serviços, como o emplacamento, toda a documentação necessária, IPVA, manutenção preventiva (revisões) e corretiva, reparo de avarias, seguro por danos físicos e materiais a terceiros, gestão de multas e um valor pré-fixado de danos, que será o valor máximo a ser pago em caso de avarias, sinistros, perda total e roubo.

Acrescenta que não estão incluídos no contrato óleo ou outros fluidos do carro (freio, radiador etc.) fora das revisões, reparos de pneus que não são por desgaste natural, chaveiro, estacionamentos, pedágios e mobilidades complementares (por exemplo: avião, trem, ônibus, táxi e aplicativo de carona), gasolina, bem como multas.

Assevera que o Cliente escolhe o carro de acordo com sua necessidade e estilo, e personaliza a assinatura escolhendo a cor do veículo, o tempo de contrato (ex: 24, 36 ou 48 meses), e franquia mensal (ex.: 1000, 1500, 2000 ou 2500 Km/mês)

Afirma que
celebrado o contrato e emitido o pedido de carro, a Localiza fará a aquisição do veículo junto à montadora, e justamente pelo fato de o veículo ser adquirido zero quilômetro junto à montadora a Localiza não tem nenhuma ingerência quanto ao procedimento comercial destas, e, por isso, o prazo de entrega varia de acordo com o tempo de fabricação da montadora, sendo que o Cliente poderá atualizar-se quanto ao prazo pelo aplicativo Meoo Localiza, ou pelo WhatsApp.
Além do veículo e do prazo, o cliente escolherá também a franquia mensal de quilometragem
e caso ultrapasse essa franquia mensal, será emitida uma fatura referente à quilometragem excedente.

Sustenta que como o veículo é adquirido pela Localiza de acordo com as especificações do cliente, caso este decida pela substituição do veículo ou mesmo pelo cancelamento antecipado do contrato, responderá pela TDA – Taxa de Devolução Antecipada.

Alega que a
taxa é

expressamente prevista no contrato firmado pela Parte Autora, será devida pelo cliente à Companhia, a fim de que esta possa ser ressarcida dos prejuízos que venha a sofrer em razão do desfazimento antecipado do negócio jurídico,
tanto para o processo de relocação do veículo, bem como como compensação pelas despesas havidas com o negócio anterior, além do valor mensal que deveria ser pago. Tal taxa é variável de acordo com o prazo do contrato, e o término deste.

Assinala que disponibiliza ao cliente todas as informações contratuais, especialmente, acerca da cobrança da taxa de devolução antecipada (TDA), de forma que

não há que se falar em ausência de informação, surpresa contratual ou prática abusiva, uma vez que todas as condições são expostas de forma objetiva, em linguagem acessível, respeitando integralmente o disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados.

Afirma que a Taxa de Devolução Antecipada (TDA) é cobrada nos casos de devolução do Carro antes do prazo contratado e corresponde a uma compensação dos custos de aquisição, preparação e disponibilização do Carro Definitivo ao Cliente, que foram diluídos no prazo contratado definido no Pedido de Carros, sendo que a mesma não possui natureza punitiva mas compensatória para que a Apelante seja ressarcida dos custos de aquisição, preparação e disponibilização do veículo ao cliente.

Sustenta que o contrato demonstra razoabilidade ao prever redução de 80% da Taxa de Devolução Antecipada (TDA) caso o cliente realize novo pedido de locação em até 30 (trinta) dias após o evento (cláusula 21.3.1), evidenciando o caráter de equilíbrio e boa-fé da cláusula, não havendo falar em cobrança indevida tendo em vista que a parte anuiu à contratação.

Afirma a inexistência dos requisitos a ensejar responsabilidade civil da Apelante, haja vista que atuou no exercício regular de direito, uma vez que a cobrança encontra-se embasada no contrato firmado entre as partes.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença e na hipótese de não ser acolhida a tese recursal que a indenização seja fixada em patamares razoáveis.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que ajuizou a presente ação em razão da rescisão antecipada de contrato de locação de veículo por assinatura, após a devolução do automóvel, ocasião em que passou a sofrer cobranças que entendeu indevidas, notadamente pela cobrança indevida de Taxa de Devolução Antecipada (TDA) no valor de R$ 15.545,17, cobrança de mensalidade integral referente ao mês de setembro de 2024, mesmo após a devolução do veículo em 06/09/2024,

além de outros valores cuja legalidade foi discutida nos autos.

Sustenta que o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o presente contrato, declarar inexigível a cobrança da Taxa de Devolução Antecipada, declarar parcialmente inexigível a mensalidade de setembro de 2024, determinando seu recálculo proporcional afastando os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sendo que
a demandada ingressou com o presente recurso em que questiona o afastamento da taxa de devolução antecipada do veículo.

Verbera que a Apelante argumenta que a Taxa de Devolução Antecipada (TDA) não possuiria natureza de multa, mas de taxa compensatória, sendo que o contrato seria claro ao prever a sua incidência e que a rescisão antecipada do contrato justificaria integralmente a cobrança.

Assinala que
a tentativa da Apelante de atribuir natureza meramente compensatória à Taxa de Devolução Antecipada (TDA), não afasta o caráter oneroso e desequilibrado da cláusula conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, estando a decisão em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Verbera que resta acertada a sentença ao afastar a cobrança integral da mensalidade de setembro de 2024, uma vez que o próprio conjunto probatório demonstrou que o veículo foi devolvido em 06/09/2024, sendo manifestamente indevida a cobrança integral por período não usufruído e que não há

qualquer vício, ilegalidade ou omissão na

sentença, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos as partes firmaram contrato
de locação de veículo por assinatura, em 10 de outubro de 2023,
com relação ao veículo
Montana LT Turbo Flex 1.2, placa SHY6C81, sendo que referido contrato

possuía franquia mensal de quilometragem de 1.000 km, com prazo de duração de 36 meses.

Consta da peça inicial que o Autor argumenta que em decorrência de questões financeiras precisou requerer a rescisão do contrato junto à Apelante em 30 de agosto de 2024, todavia, foi cobrada taxa de Devolução Antecipada (TDA), do Veículo no montante de R$ R$ 15.545,17, (quinze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), e Taxa de Depreciação Acelerada (TDA), bem como o valor de R$ 13.703,90 (treze mil setecentos e três reais e noventa centavos),

por "quilometragem excedente", aduzindo o Autor falta de clareza quanto a referidas cobrança.

O Juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente declarando a rescisão do contrato, bem como afastou a cobrança da Taxa de Devolução Antecipada
, deixando de acolher, o pedido de inexigibilidade de cobrança de kilometragem excedente, danos morais e materiais.

A Apelante se insurge com relação ao afastamento da cobrança da Taxa de Devolução Antecipada (TDA),
aduzindo, em síntese, que há previsão contratual e que referida taxa
a Taxa de Devolução Antecipada (TDA)
é cobrada nos casos de devolução do Carro antes do prazo contratado e que corresponde a uma
compensação pelos custos de aquisição, preparação e disponibilização do carro ao Cliente, que foram diluídos no prazo contratado, aduzindo, ainda, que
o
serviço contratado pelo Recorrido não consiste apenas

na locação de veículo, tratando-se de contrato personalizado em que o cliente escolhe modelo, cor, prazo, franquia de quilometragem e demais condições, gerando à Ré despesas específicas, irreversíveis e proporcionais à execução do contrato, entre tais custos

está a aquisição do veículo zero quilômetro junto à montadora, preparação e inspeção do veículo, emplacamento, seguro, manutenção preventiva e corretiva, bem como todos os serviços acessórios previstos no contrato.

Nesse contexto, cumpre anotar que
o cerne da questão consiste em verificar a legitimidade da cobrança da Taxa de Devolução Antecipada do Veículo na modalidade de contrato firmada entre as partes.

Inicialmente necessário anotar que a relação contratual configura-se como sendo de consumo de forma que tem aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor, valendo ressaltar que o
artigo 6º, da referida legislação prevê como
direito
básico do
consumidor
a obtenção de
informação adequada
sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço, incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços.

No caso em análise embora a Apelante tenha sustentado a legalidade da cobrança da taxa questionada afirmando que encontra-se prevista contratualmente,

cuja taxa seria correspondente a compensação referente aos custos de aquisição do veículo preparação e disponibilização ao cliente.

Verifica-se que no contrato juntado no ID 338418417 na clausula 1 letra “m”

consta cobrança de Taxa de Devolução Antecipada da seguinte forma:

(...)

m) Taxa de Devolução Antecipada (TDA): taxa cobrada nos casos de devolução do Carro Efetivo antes do prazo contratado, correspondente à compensação dos custos de aquisição, preparação e disponibilização do Carro Efetivo ao Cliente, que foram diluídos no prazo contratado definido no Pedido de Carro e de Atividades de Gestão do Carro;

(...)

Ocorre que a Apelante realizou cobrança concernente a Taxa de Depreciação Acelerada no montante de R$ 15. 545,17 (quinze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), como se verifica no ID 338418418,ou seja, consta da cobrança denominação diversa daquela elencada no contrato.

Ademais, verifica-se que não consta como se chegou ao cálculo do montante cobrado de forma que efetivamente, a Apelante não prestou informações claras e adequadas ao consumidor deixando de observar as normas consumeristas e ensejar o reconhecimento da invalidade da referida cobrança, sendo que conforme bem registra a sentença:
“a
cobrança realizada pela requerida foi denominada "Taxa de Depreciação Acelerada", e não "Taxa de Devolução Antecipada", como previsto no contrato. Além disso, não foi demonstrado pela requerida o cálculo utilizado para se chegar ao valor de R$ 15.545,17, (quinze mil qui8nhetos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), nem foi comprovado que tal valor corresponde ao percentual de 20% sobre a soma dos aluguéis faltantes, conforme previsto contratualmente”.

Diante do quadro retratado, evidente que houve falha na prestação do serviço quanto ao dever de informação adequada ao cliente, quanto a taxa efetivamente cobrada e quanto ao valor ou cálculo cobrado no documento ID
338418418.

Necessário acrescentar que o direito à informação clara e adequada é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor estabelecido no artigo 4º. Esse princípio que é fundamental para a transparência nas relações de consumo, exige que o fornecedor garanta ao consumidor a oportunidade de ter pleno conhecimento sobre o conteúdo do contrato.

A violação desse dever, como ocorreu no presente caso, pode levar à invalidade do negócio jurídico ou de cláusula contratual ainda que a parte tenha assinado o contrato, sendo que no caso, a discrepância entre a taxa contratual e aquela cobrada do Autor enseja o reconhecimento da sua invalidade ou inexigibilidade da cobrança, até porque, havendo estipulação de cláusulas contratual que gera dúvidas deve ser interpretada
da forma mais favorável ao consumidor.

Dessa forma, n
ão se pode admitir a cobrança de encargos financeiros que não estejam previamente delineados de forma compreensível ao contratante, mormente, quando se estipula determinada taxa e ao depois apresenta cobrança diversa, especialmente, em uma relação de consumo, sob pena de violação ao art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2 para fixar em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026